Tribunal: TJMT
Processo: 0007029-25.2005.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007029-25.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SOLIVETTI S/A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade,proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS – TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em regra, se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

3. Entretanto, “nos termos do entendimento firmado no Resp nº 999.901/RS, DJE de10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118. ” (STJ - AgRg no REsp: 1267098 SC 2011/0169278-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/10/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2012).

4. Como o despacho citatório foi posterior À vigência da LC nº 118/2005, houve a interrupção da prescrição para os créditos ajuizados dentro do quinquídio legal.

5.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

6. In casu
, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal do crédito referente ao exercício de 1999, uma vez que já estava prescrito na data do ajuizamento do executivo fiscal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, M.M. Anglizey Solivan de Oliveira, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0007029-25.2005.8.11.0041
movida contra
SOLIVETTI S/A
, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 269, IV do Código de Processo Civil de 1973.

Aduz o apelante, que a execução foi ajuizada no prazo legal e que não fora intimado quanto ao não retorno do AR e que não houve qualquer despacho ordenando sua manifestação, demonstrando a inércia do Poder Judiciário, não podendo o Executivo Municipal ser penalizado.

Ao final, requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões pelo apelado.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição de ofício, julgando extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou em
18/01/2005
a presente Execução Fiscal em desfavor de
SOLIVETTI S/A
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 14.709,23 (quatorze mil setecentos e nove reais e vinte e três centavos).

O despacho inicial determinando a citação foi proferida apenas em 26/05/2006, com a consequente expedição da Carta de Citação em 26/04/2007, sem qualquer retorno do AR de citação.

Posteriormente, a Fazenda Pública peticionou requerendo nova citação informando novo endereço e requerendo atualização das CDA ́s em 18/08/2010.

Os autos permaneceram paralisados até a prolação de sentença pelo juízo, em
14/12/2018
, na qual reconheceu de ofício a prescrição, julgando extinta a ação, o que motivou a interposição do presente recurso.

Preambularmente, insta consignar que a presente execução fiscal foi proposta em
18/01/2005
, ou seja, antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005 (9/6/2005).

Sobre o assunto, o art. 174 do Código Tributário Nacional, com a redação anterior ao advento da Lei Complementar nº 118/05 estabelecia que o prazo prescricional tributário de cinco anos passava a fluir com a constituição do crédito tributário e
se interrompia com a citação do devedor
. E com a alteração da redação, que entrou em vigência em 09/06/2005,
a prescrição passou a ser interrompida pelo despacho do juiz quer ordenar a citação em execução fiscal
, como se vê:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extraj

udicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Entretanto, o despacho citatório somente foi proferido em 26/05/2006, o que atrai a imediata aplicação aos processos em curso, ainda que a data da propositura da ação seja anterior a sua vigência.

Nesse sentido é o posicionamento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - DCTF - PRESCRIÇÃO - MARÇO INTERRUPTIVO- CITAÇÃO - REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN - AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC 118/2005.1
. Nos termos do entendimento firmado no Resp nº 999.901/RS, DJE de10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118.
2. Na espécie, o despacho que ordenou a citação foi proferido em24/6/2004, anterior à vigência da referida Lei Complementar, razão pela qual não se aplica a referida lei complementar em combinação com o art. 219, § 1º, do CPC, tendo incidência a redação original do art. 174, parágrafo único, do CTN.3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1267098 SC 2011/0169278-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/10/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2012)

Logo, resta evidente que o despacho ordenador da citação ocorreu após a vigência da LC nº 118/2005, razão pela qual a prescrição dos créditos ajuizados dentro do prazo legal resta interrompido.

Partindo dessas premissas, verifica-se que houve a tentativa de citação, restando esta infrutífera, por não haver sequer a juntada do AR aos autos, ainda assim posteriormente, não houve a intimação da Fazenda Pública.

Logo, só houve ciência inequívoca da Fazenda Pública, em 18/08/2010 para fluência do prazo prescricional, porém em nenhum momento houve o devido impulsionamento pelo judiciário, permanecendo indevidamente paralisado em cartório por mais de 5 (cinco) anos, até a prolação da sentença em 14/12/2018.

Ora, não se pode penalizar a administração, uma vez que a demora para a tentativa de citação ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ,
in verbis:

Súmula 106 STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO

Partindo dessas premissas, se ocorreu a demora na análise e realização dos atos processuais, com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, deve incidir a Súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Por outro lado, percebe-se que parte dos créditos executados estavam prescritos antes do próprio ajuizamento do executivo fiscal.

Isso porque, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do IPTU, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

In casu
, como não foi apresentada a legislação com a data de vencimento do IPTU em Cuiabá, deve ser considerado o vencimento como
01/01/1999
,

enquanto a ação foi protocolada apenas em 18/01/2005, ou seja, 5 (cinco) anos depois da constituição definitiva.

Portanto, quanto a esse crédito operou-se a prescrição quinquenal antes do próprio ajuizamento do executivo fiscal.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AÇÃO AJUIZADA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – CITAÇÃO VÁLIDA PENDENTE POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ultrapassado o quinquídio legal antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, mostra-se acertada a decretação da prescrição. As execuções que têm a citação por edital ocorrida após o decurso do prazo prescricional não têm a capacidade de gerar quaisquer efeitos.

(MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Em relação aos demais créditos posteriores, estes foram ajuizados dentro do prazo legal, existindo a interrupção do prazo prescricional.

Porém, não houve o decurso do prazo de 6 anos estabelecido para a prescrição intercorrente (1 ano de suspensão e 5 anos de arquivamento), e, por conseguinte, o prosseguimento do executivo fiscal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar o prosseguimento do executivo fiscal apenas em relação às
CDA’s nº 90165/2000, 17104/2001, 80863/2002 e 160362/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020